Tribunal: STF
Processo: Rcl 69619
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1029559-90.2021.8.26.0602, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    A reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ela interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição.  



    Por esse motivo, sustenta que o exame do mencionado recurso na origem, com a subsequente ausência de envio dos autos ao STF, acarretou a usurpação da competência desta Suprema Corte.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, pois, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), o TJSP respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.  



    Transcrevo a ementa da decisão atacada:  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (informação do site do TJSP)



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos da decisão reclamada:



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:



    [...]



    De resto, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. (informação no site do TJSP)



    Portanto, a decisão reclamada não discrepa do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em precedente vinculante.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II – Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.597 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).  



    Por fim, vejam-se outros acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; e Rcl 60.416-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator